Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0705647-12.2023.8.07.0016 Classe Judicial: APELAÇÃO Apelante: DISTRITO FEDERAL Apelado: JOÃO BOSCO GARCIAS DE OLIVEIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Considerando a determinação do e. Des. Presidente deste Tribunal de Justiça para manifestação do Colegiado na forma do art. 1.030, II, do CPC, quanto à verificação de (in)compatibilidade do julgado desta c. 1a Turma Cível com o decidido pelo c. STF no RE 1.366.243 (Tema 1.234 - legitimidade União e competência da Justiça Federal para julgamento das demandas que cuidam do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS) (ID 65676259); intimem-se as partes, nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, para apresentarem, se quiserem, manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis - observada a prerrogativa de prazo em dobro, se o caso -, quanto aos reflexos das conclusões adotadas no Tema 1.234, julgado em 16/9/2024 pelo c. STF, sobre o Acórdão de ID 52599113. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2024 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator